Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa via sistema INFOJUD para localizar bens de pessoa jurídica executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a consulta ao sistema INFOJUD é medida útil e eficaz para localização de bens de pessoa jurídica executada.
III. Razões de decidir
3. A consulta ao sistema INFOJUD para obtenção de dados fiscais de pessoa jurídica configura medida ineficaz para a localização de patrimônio penhorável, diante da inexistência de obrigação legal de declaração de bens e da limitação das informações disponíveis.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 798, inc. II, alínea “c”, 921, inc. III, §§ 1o e 7o; art. 524, inc. VII; art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718972-68.2024.8.07.0000, j. 27/06/2024; AGI 0702267-58.2025.8.07.0000, j. 16/10/2025; AGI 0732835-57.2025.8.07.0000, j. 01/10/2025; AGI 0723951-39.2025.8.07.0000, j. 30/09/2025; 0722476-87.2021.8.07.0000, j. 07/07/2022.